Tribunal: TJMT
Processo: 1013676-20.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013676-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (IMPETRANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (IMPETRANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MM JUIZ DE DIREITO DA 3º VARA DE ÁGUA BOA JEAN LOUIS MAIA DIAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), FABIANO BECKMANN PEDROSO - CPF: 914.424.941-15 (PACIENTE), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, RECEPTAÇÃO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – SERVIDOR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ALEGADA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E A DESNECESSIDADE DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DA CONDUTA – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA – APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – AGENTE PÚBLICO COM INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS – HABITUALIDADE DAS ATIVIDADES ILÍCITAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA
– INOCORRÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – INSUFICIÊNCIA DA ADOÇÃO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes atribuídos à agente público (Servidor do
Sistema Penitenciário Estadual
) que, no exercício de sua função, em tese, pratica diversos delitos, como roubos, furtos, tráfico de drogas e venda de material bélico para facção criminosa intitulada de “Comando Vermelho”, justifica a custódia preventiva.

A segregação cautelar se revela para fins de preservar a ordem pública quando devidamente demonstrado que o indivíduo é propenso à prática de atividades ilícitas, ante o seu histórico criminal, o que revela a periculosidade concreta que sua soltura oferece ao meio social.

Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

O crime de organização criminosa pelo qual o paciente, em tese, integra é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e o decreto segregatício.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Fabiano Beckmann Pedroso
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Consoante os termos já consignados pela eminente Desembargadora Plantonista
Serly Marcondes Alves
, nas páginas 285-286:

“Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelos advogados Dr. Carlos Frederick da S. I. de Almeida e Dra. Fabrícia Barros de Paiva, com o fito de obter a revogação da prisão preventiva de
Fabiano Beckmann Pedroso
.

Para tanto, aduzem os impetrantes que o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa, ao decretar a prisão preventiva do paciente, afrontou o devido processo legal, eis que não foram observadas as regras dispostas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:

A impetração de
habeas corpus,
como cediço, pressupõe situação jurídica excepcional e urgente.

Nesse contexto, embora o encarceramento cautelar revele o perigo da demora, não há fundamento jurídico que milite em favor do paciente.

É que, sob o ponto de vista da ordem pública e da aplicação da lei penal, a manutenção da prisão do paciente não parece de todo sem sentido.

Pelo que dos Autos consta, a imputação do paciente, que é Policial Penal do Sistema Penitenciário Estadual de Mato Grosso, envolve a prática de vários delitos, incluindo furtos, roubos, receptação, participação em organização criminosa, posse/porte ilegal de armas de fogo e comércio ilegal de armas de fogo e munições.

Assim, não bastasse a gravidade das práticas criminosas imputadas ao paciente, entra também em pauta o prestígio da Justiça, de modo que, na espécie, não há nada que recomende a revogação da ordem prisional do paciente.

(...)

Ademais, diferente do que tentam convencer os impetrantes, a materialidade e os indícios de autoria foram satisfatoriamente comprovados por meio da prova testemunhal.

Ante o exposto,
não concedo

a liminar pleiteada”

Como visto, o pedido de liminar foi
indeferido.

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (páginas 299-301).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(páginas 305-309).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, o impetrante pleiteia a liberdade de
Fabiano Beckmann Pedroso
, preso preventivamente no dia
27.5.2020
, pela prática, em tese, dos delitos de
organização criminosa, roubo, furto, receptação, posse irregular de arma de fogo e munições, porte ilegal de arma de fogo e munições e comércio ilegal de arma de fogo e munições, ilícitos tipificados no art. 2º da Lei 12.850/2013, arts. 157, 155 e 180, todos do Código Penal e arts. 12, 14 e 17 da Lei 10.826/2003.

Sustenta, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva padece de fundamentação válida, posto que baseada em argumentos genéricos que exaltam a gravidade em abstrato dos delitos perpetrados e afirma
que o decreto segregatório carece de contemporaneidade e que
a presunção de inocência torna impossível a utilização da prisão preventiva como forma de antecipar indevidamente o cumprimento da pena.

Inicialmente, importante consignar que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Após minuciosa análise dos autos, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão da ordem liberatória.

Para melhor compreensão dos fatos transcrevo trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Veja-se:

“(...) Dos autos, é possível extrair dos elementos colhidos pela autoridade policial, em fase sumária de investigação, que se encontram presentes os pressupostos e requisitos que permitem o deferimento da representação de prisão preventiva formulada contra Fabiano.

Primeiro porque,
diante as declarações colhidas em fase inquisitorial e os relatórios de investigação juntados aos autos, considero haver prova da materialidade e indícios veementes de autoria em desfavor do representado, evidenciando o
fumus commissi delicti
, pela prática de diversos crimes, incluindo furtos, roubos, receptação, integrar organização criminosa, posse/porte ilegal de armas de fogo e comércio ilegal de armas de fogo e munições.

No mesmo sentido, considero ser necessária a prisão preventiva para garantir a ordem pública e pelo
periculum libertatis
,
tendo em vista as circunstâncias iniciais que permeiam o caso, especialmente pela gravidade dos fatos narrados nos autos, bem como pela aparente reiteração delitiva por parte do acusado.

Destaca-se que as condutas supostamente perpetradas pelo
investigado revelam acentuada gravidade, pois o mesmo é Policial Penal, integrante do Sistema Penitenciário Estadual, e possui acesso a informações e dados estratégicos. Além do que, há indícios de que o representado tem praticado diversos delitos, desde o ano de 2017, não só nesta Comarca como em outras desta região, conforme documentos acostados nos autos, evidenciando sua periculosidade à ordem pública.

Aliás, como bem apontado pelo Ministério Público, a prisão preventiva é necessária ao caso concreto para garantir a realização de diligências investigativas, visto que, em liberdade, o investigado poderá destruir provas ou intimidar testemunhas, principalmente
valendo-se do fato de ser Policial Penal e de ter contato direto com integrantes de facção criminosa.

(...)

Ante o exposto, compreendendo o preenchimento dos requisitos autorizadores para imposição da medida extrema do processo penal, com fundamento no art. 312 e no art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE FABIANO BECKMANN PEDROSO; bem como com fulcro no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e art. 240, alíneas “d”, “e” e “h”, do Código de Processo Penal, DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO nos seguintes endereços de FABIANO BECKMANN PEDROSO (Rua 21, n. 891, Bairro Guarujá, e Rua 31, Chácara, Bairro Operário, ambos em Água Boa) e de SEBASTIAO SERGIO DOS REIS DE PAULA (Rua A-5, n. 308, Setor Universitário, em Água Boa/MT; e Chácara do Sérgio Reis no Projeto de Assentamento Jaraguá, na Zona Rural de Água Boa/MT)”
(páginas 68-71) – destaquei.

Imperioso transcrever também as informações trazidas pelo magistrado singular. Veja-se:

“Nos autos de n. 1000967-84.2020.8.11.0021, em 25/05/2020, este Juízo, acolhendo representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva do paciente, bem como deferiu pedido de busca e apreensão nos endereços do mesmo e de Sebastião Sergio dos Reis de Paula.

Segundo os autos da investigação, Fabiano é Policial Penal do Sistema Penitenciário Estadual de Mato Grosso, atualmente lotado na Cadeia Pública de Vila Rica/MT, e mantém
vínculos associativos com outros criminosos para a prática de crimes diversos na região desde trabalhava na Penitenciária Major PM Zuzi, nesta cidade de Água Boa/MT.

Conforme levantamento realizado pela Polícia Civil, existem indícios de que Sebastião (comparsa do paciente) participou do homicídio de Luiz Ribeiro dos Santos, no Projeto de Assentamento Jaraguá, nesta cidade, no ano de 2017, sendo que, na mesma oportunidade, foi furtada uma arma de fogo, a qual posteriormente foi oferecida a terceiros por Fabiano (paciente).

Há registro também de que o paciente receptou um veículo, o qual fora apreendido em posse de sua ex-companheira, em 2019, bem como que, no mesmo ano, uma motocicleta de propriedade do paciente foi furtada e posteriormente recuperada com o auxílio de integrantes de facção criminosa atuante nesta região. Ainda, há indícios de que, também em 2019, Fabiano forneceu materiais para auxiliar a fuga de detentos da Penitenciária Major PM Zuzi. Ademais, menciona-se que, recentemente, foram presos dois suspeitos de roubo com arma de fogo, os quais teriam utilizado uma motocicleta adquirida por Fabiano.

Nos autos, também consta o depoimento de uma testemunha sem-rosto, a qual, no dia 15/04/2020, afirmou em sede policial que Fabiano está envolvido em diversos crimes, como roubos, furtos, tráfico de drogas e venda ilegal de armas de fogo em munições. A testemunha relatou ter conhecido Fabiano quando deixou a Penitenciária Major PM Zuzi, sendo que o mesmo foi até a sua casa em 1º/01/2020 e ofereceu parceria para a prática de furtos e vendas de armas e munições. Disse que, em dada oportunidade, o paciente lhe entregou dezoito caixas de munições calibre .22, as quais foram revendidas, sendo então repassados R$ 1.440,00 ao representado. Em outra ocasião, recebeu R$ 5.000,00 de Fabiano para que fosse até a cidade de Britânia/GO e pegasse duas espingardas calibre .12, duas carabinas calibre .38, dois revolveres calibre .38 e entre 120 e 130 munições. Relatou, ainda, que em uma terceira oportunidade, Fabiano lhe repassou insumos agrícolas, os quais foram revendidos a uma pessoa de Canarana/MT pela quantia R$ 25.000,00. Ademais, relatou ter furtado diversas armas de fogo a mando de Fabiano, em diferentes locais e cidades nesta região, sendo que posteriormente os materiais bélicos foram revendidos à facção criminosa denominado Comando Vermelho e serviram para a prática de outros crimes em cidades da região. Por fim, destacou que o paciente tem planejado outros furtos de armas de fogo e que o mesmo mantém vínculo com a compra e venda de drogas nesta cidade
”
(páginas 299-301) – destaquei.

Ademais, impende destacar que durante o cumprimento de mandando de busca e apreensão o favorecido
“percebendo a chegada da equipe policial, quebrou seu aparelho celular e o jogou debaixo de um guarda-roupa. Ainda, na residência do mesmo, foram
apreendidos cadernos com anotações diversas; um pen drive; um cartão de memória; notas promissórias; comprovantes bancários; um notebook; duas cartelas de munições intactas calibre 380, contendo 10 unidades cada; quatro caixas de munições intactas calibre 22, com 50 unidades cada; 26 espoletas para cartucho; 16 munições intactas de calibre 38; 10 munições intactas calibre 22; 01 munição intacta de calibre 22; 01 munição deflagrada calibre 40; duas munições intactas calibre 380; 01 munição intacta calibre 40; 02 munições deflagradas calibre 44; 01 munição deflagrada calibre 28; 01 munição deflagrada calibre 12; 04 munições deflagradas calibre 380; e 01 revólver calibre 38
”
(extraído dos autos n. 1001069-09.2020.811.0021) – destaquei.

Analisando os documentos jungidos neste caderno processual e as informações trazidas pela autoridade coatora, observo que
o magistrado singular converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente,
por entender estarem presentes os requisitos ensejadores da medida, quais sejam a prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como o
periculum libertatis
devidamente demonstrado pelos elementos constantes nos autos,
consubstanciada em indicativos de envolvimento do favorecido em organização criminosa destinada no cometimento de diversos delitos, bem como na habitualidade das atividades ilícitas (roubo, furto, receptação, posse e porte de arma e munições, venda de material bélico para integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”),
desde 2017 até 2020, circunstâncias estas que causa intranquilidade no meio social e
coloca em risco a ordem pública
, tudo a denotar a periculosidade do paciente, de forma a justificar a prisão cautelar, até como forma de interromper a pratica delitiva.

Não se olvide que
o paciente integra o quadro de Policial Penal do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso,
de modo que sua conduta, por si só altamente reprovável, reveste-se de especial gravidade, uma vez que representa desvirtuamento da atividade de agente de segurança pública.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS SUPOSTOS INTEGRANTES DO BANDO E DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO ARESTO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS. SUBTRAÇÃO E ABATE CLANDESTINO DE GADO. NOTÍCIAS DE HABITUALIDADE NA PRÁTICA CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3.
Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura.
4. Caso em que o paciente é acusado de ter se associado aos outros sete réus, de forma estável e permanente, com a finalidade de cometer diversos furtos de gado na região, sendo certo que, aproveitando-se da sua condição de funcionário de uma fazenda, subtraiu cerca de 70 (setenta) semoventes do seu empregador, avaliados em R$ 102.300,00 (cento e dois mil e trezentos reais), os quais foram repassados aos demais denunciados, que eram os responsáveis pelo transporte, abate clandestino e intermediação na venda da carne para açougues da cidade. 5. Condições pessoais favoráveis não tem, em princípio, o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 6. Habeas corpus não conhecido”
(
HC
329.806/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 5.11.2015) – destaquei.

Ademais, impende pontuar que o
sistema prisional atualmente é um dos locais mais sensíveis no combate à criminalidade organizada, uma vez que as organizações criminosas contam, muitas vezes, exatamente com a colaboração de agentes públicos para que seus líderes, mesmo enclausurados, mantenham as suas atividades ilícitas.

Ressalte-se, por oportuno, que o paciente ostenta em seu registro criminal a suposta prática de crime de homicídio na forma tentada (ação penal n. 0004042-90.2016.811.0021), reforçando os indícios de sua periculosidade.

Com efeito, na dicção das Cortes Superiores, “a

necessidade de cessar a reiteração criminosa
é fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a bem da
ordem pública
,
quando constata-se que o acusado registra envolvimentos em delitos anteriores.
(...)
”

(STJ, RHC n. 40.295/MG, DJe 26.9.2013) – destaquei.

No mesmo sentido, destaco o
Enunciado n. 6
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Sodalício, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Não bastasse, há nos autos indicativos plausíveis de que
a liberdade do favorecido, “
que (...) é integrante do quadro de policiais penais de Mato Grosso, certamente causaria receio na testemunha “sem rosto”
(testemunha chave que levou os fatos ao conhecimento da autoridade policial na de 15/04/2020) em confirmar sua versão dada na delegacia em uma eventual instrução processual,
o que reforça a necessidade da prisão por conveniência da investigação e futura instrução processual”

(extraído do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça).

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional se a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social e da instrução processual
, com base em fatores concretos de cautelaridade, tal como ocorre no caso.

No que pertine
ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, afigura-se compatível com a prisão provisória, uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Nesse sentido:

“(...) A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. (...)”
(RHC 60.329/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Quinta Turma, julgado em 15.3.2016).

Em relação
à alegação de

ausência de contemporaneidade

do decreto segregatório
, sob a perspectiva de que os fatos narrados no relatório policial são provenientes de supostas atividades pretéritas,
não vejo razão ao impetrante
.

Por pertinência e relevância, destaco excertos do judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça que bem abordou toda a questão:

“Em relação ao argumento de que decretação da custódia preventiva do paciente não guarda contemporaneidade com os fatos apurados, registra-se que a decisão constritiva consignou que “há indícios de que o representado tem praticado diversos delitos, desde o ano de 2017, não só nesta Comarca como em outras desta região, conforme documentos acostados nos autos, evidenciando sua periculosidade à ordem pública”

Pela simples leitura, infere-se que a locução verbal “tem praticado” (verbo auxiliar “ter” mais o particípio do verbo principal “praticar”) empregada pelo magistrado indica continuidade, ou seja, ação que se inicia em algum momento do passado e se estende até o momento da fala.

Trocando em miúdos:
o decreto preventivo apontou que a existência de indícios de que o paciente, em tese, cometera os crimes investigados durante o período de 2017 até 2020.

Portanto, se
a decisão, que decretou a prisão preventiva do paciente, faz expressa menção de que há indícios da prática de crimes entre os anos de 2017 e 2020, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da data dos fatos e do decreto preventivo
”
(páginas 305-309) – destaquei.

Portanto, ainda que o impetrante sustente a
ausência de contemporaneidade
entre os fatos e a prisão do paciente, tal argumento se enfraquece ante a realidade do delito de organização criminosa, injusto de cunho permanente, de consequências atualizadas que atua fortemente em todo o Estado de Mato Grosso.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Desta feita, reconheço a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva, de modo que, estando legitimamente motivada a necessidade da medida extrema, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de
Fabiano Beckmann Pedroso
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3
ª Vara da Comarca de Água
/MT
.

Em resumo, o paciente alegou que a autoridade apontada como coatora ao converter a prisão em flagrante em preventiva deixou de apresentar fundamentação idônea, pois baseada em argumentos genéricos, na gravidade em abstrato dos delitos, bem como que o
decisum
carece de contemporaneidade e que a presunção de inocência torna impossível a utilização da prisão preventiva como forma de antecipar indevidamente o cumprimento da pena.

A liminar vindicada foi indeferida.

As informações judiciais foram prestadas.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
SUMÁRIO
: HABEAS CORPUS – CRIMES DE FURTOS (ART. 155 DO CP), ROUBOS (ART. 157 DO CP), RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP), INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT, DA LEI 10.850/13), POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES (ARTS. 12, 14 E 17, DA LEI 10.826) – DECRETO PREVENTIVO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE RESPONDE JÁ A PROCESSO CRIMINAL – LIBERDADE DO PACIENTE CERTAMENTE CAUSARIA RECEIO NA TESTEMUNHA “SEM ROSTO” EM CONFIRMAR SUA VERSÃO DADA NA DELEGACIA EM UMA EVENTUAL INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO/INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPERTINÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – INDÍCIOS DE CRIMES OCORRIDOS ENTRE 2017 E 2020 –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

Em judicioso voto o Desembargador Pedro Sakamoto,
denegou
a ordem de
habeas corpus.

O paciente peticionou asseverando que não foi denunciado por integrar suposta organização criminosa nem tampouco por participação em homicídio. Afirmando que a prisão preventiva foi expressamente fundamentada na necessidade de preservar a investigação que já se findou, findando com a mesma a fundamentação utilizada pelo douto magistrado de piso para a decretação da prisão preventiva (id. 56217959).

Pois bem.

Pedi vistas dos autos, para melhor análise do tema tratado.

Na decisão objurgada a autoridade apontada como coatora consignou que:

“(...) Dos autos, é possível extrair dos elementos colhidos pela autoridade policial, em fase sumária de investigação, que se encontram presentes os pressupostos e requisitos que permitem o deferimento da representação de prisão preventiva formulada contra Fabiano.

Primeiro porque,
diante as declarações colhidas em fase inquisitorial e os relatórios de investigação juntados aos autos, considero haver prova da materialidade e indícios veementes de autoria em desfavor do representado, evidenciando o fumus commissi delicti, pela prática de diversos crimes, incluindo furtos, roubos, receptação, integrar organização criminosa, posse/porte ilegal de armas de fogo e comércio ilegal de armas de fogo e munições.

No mesmo sentido, considero ser necessária a prisão preventiva para garantir a ordem pública e pelo
periculum libertatis,
tendo em vista as circunstâncias iniciais que permeiam o caso, especialmente pela gravidade dos fatos narrados nos autos, bem como pela aparente reiteração delitiva por parte do acusado.

Destaca-se que as condutas supostamente perpetradas pelo
investigado revelam acentuada gravidade, pois o mesmo é Policial Penal, integrante do Sistema Penitenciário Estadual, e possui acesso a informações e dados estratégicos. Além do que, há indícios de que o representado tem praticado diversos delitos, desde o ano de 2017, não só nesta Comarca como em outras desta região, conforme documentos acostados nos autos, evidenciando sua periculosidade à ordem pública.

Aliás, como bem apontado pelo Ministério Público, a prisão preventiva é necessária ao caso concreto para garantir a realização de diligências investigativas, visto que, em liberdade, o investigado poderá destruir provas ou intimidar testemunhas, principalmente
valendo-se do fato de ser Policial Penal e de ter contato direto com integrantes de facção criminosa.

(...)

Ante o exposto, compreendendo o preenchimento dos requisitos autorizadores para imposição da medida extrema do processo penal, com fundamento no art. 312 e no art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE FABIANO BECKMANN PEDROSO; bem como com fulcro no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e art. 240, alíneas “d”, “e” e “h”, do Código de Processo Penal, DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO nos seguintes endereços de FABIANO BECKMANN PEDROSO (Rua 21, n. 891, Bairro Guarujá, e Rua 31, Chácara, Bairro Operário, ambos em Água Boa) e de SEBASTIAO SERGIO DOS REIS DE PAULA (Rua A-5, n. 308, Setor Universitário, em Água Boa/MT; e Chácara do Sérgio Reis no Projeto de Assentamento Jaraguá, na Zona Rural de Água Boa/MT)”
(páginas 68-71).

Nas informações a autoridade apontada como coatora destacou que:

“Nos autos de n. 1000967-84.2020.8.11.0021, em 25/05/2020, este Juízo, acolhendo representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva do paciente, bem como deferiu pedido de busca e apreensão nos endereços do mesmo e de Sebastião Sergio dos Reis de Paula.

Segundo os autos da investigação, Fabiano é Policial Penal do Sistema Penitenciário Estadual de Mato Grosso, atualmente lotado na Cadeia Pública de Vila Rica/MT, e mantém
vínculos associativos com outros criminosos para a prática de crimes diversos na região desde trabalhava na Penitenciária Major PM Zuzi, nesta cidade de Água Boa/MT.

Conforme levantamento realizado pela Polícia Civil, existem indícios de que Sebastião (comparsa do paciente) participou do homicídio de Luiz Ribeiro dos Santos, no Projeto de Assentamento Jaraguá, nesta cidade, no ano de 2017, sendo que, na mesma oportunidade, foi furtada uma arma de fogo, a qual posteriormente foi oferecida a terceiros por Fabiano (paciente).

Há registro também de que o paciente receptou um veículo, o qual fora apreendido em posse de sua ex-companheira, em 2019, bem como que, no mesmo ano, uma motocicleta de propriedade do paciente foi furtada e posteriormente recuperada com o auxílio de integrantes de facção criminosa atuante nesta região. Ainda, há indícios de que, também em 2019, Fabiano forneceu materiais para auxiliar a fuga de detentos da Penitenciária Major PM Zuzi. Ademais, menciona-se que, recentemente, foram presos dois suspeitos de roubo com arma de fogo, os quais teriam utilizado uma motocicleta adquirida por Fabiano.

Nos autos, também consta o depoimento de uma testemunha sem-rosto, a qual, no dia 15/04/2020, afirmou em sede policial que Fabiano está envolvido em diversos crimes, como roubos, furtos, tráfico de drogas e venda ilegal de armas de fogo em munições. A testemunha relatou ter conhecido Fabiano quando deixou a Penitenciária Major PM Zuzi, sendo que o mesmo foi até a sua casa em 1º/01/2020 e ofereceu parceria para a prática de furtos e vendas de armas e munições. Disse que, em dada oportunidade, o paciente lhe entregou dezoito caixas de munições calibre .22, as quais foram revendidas, sendo então repassados R$ 1.440,00 ao representado. Em outra ocasião, recebeu R$ 5.000,00 de Fabiano para que fosse até a cidade de Britânia/GO e pegasse duas espingardas calibre .12, duas carabinas calibre .38, dois revolveres calibre .38 e entre 120 e 130 munições. Relatou, ainda, que em uma terceira oportunidade, Fabiano lhe repassou insumos agrícolas, os quais foram revendidos a uma pessoa de Canarana/MT pela quantia R$ 25.000,00. Ademais, relatou ter furtado diversas armas de fogo a mando de Fabiano, em diferentes locais e cidades nesta região, sendo que posteriormente os materiais bélicos foram revendidos à facção criminosa denominado Comando Vermelho e serviram para a prática de outros crimes em cidades da região. Por fim, destacou que o paciente tem planejado outros furtos de armas de fogo e que o mesmo mantém vínculo com a compra e venda de drogas nesta cidade
”
(páginas 299-301).

Ainda, merece destacar que durante o cumprimento de mandando de busca e apreensão o paciente
“percebendo a chegada da equipe policial, quebrou seu aparelho celular e o jogou debaixo de um guarda-roupa. Ainda, na residência do mesmo, foram
apreendidos cadernos com anotações diversas; um pen drive; um cartão de memória; notas promissórias; comprovantes bancários; um notebook; duas cartelas de munições intactas calibre 380, contendo 10 unidades cada; quatro caixas de munições intactas calibre 22, com 50 unidades cada; 26 espoletas para cartucho; 16 munições intactas de calibre 38; 10 munições intactas calibre 22; 01 munição intacta de calibre 22; 01 munição deflagrada calibre 40; duas munições intactas calibre 380; 01 munição intacta calibre 40; 02 munições deflagradas calibre 44; 01 munição deflagrada calibre 28; 01 munição deflagrada calibre 12; 04 munições deflagradas calibre 380; e 01 revólver calibre 38
”
(extraído dos autos n. 1001069-09.2020.811.0021).

Desta forma, o
decisum
da autoridade apontada como coatora que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente,
apresenta fundamentação idônea, pois
consubstanciada em indicativos de envolvimento do favorecido no cometimento de diversos delitos, bem como na habitualidade das atividades ilícitas (roubo, furto, receptação, posse e porte de arma e munições, venda de material bélico para integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”),
desde 2017 até 2020, circunstâncias estas que causa intranquilidade no meio social e
coloca em risco a ordem pública
, tudo a denotar a periculosidade do paciente, de forma a justificar a prisão cautelar, até como forma de interromper a pratica delitiva.

Ainda, não se pode esquecer
o paciente integra o quadro de Policial Penal do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso,
de modo que sua conduta, por si só altamente reprovável, reveste-se de especial gravidade, uma vez que representa desvirtuamento da atividade de agente de segurança pública.

Ademais, como consignado pelo douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, o sistema prisional atualmente é um dos locais mais sensíveis no combate à criminalidade organizada, uma vez que as organizações criminosas contam, muitas vezes, exatamente com a colaboração de agentes públicos para que seus líderes, mesmo enclausurados, mantenham as suas atividades ilícitas.

Por fim, o paciente ostenta em seu registro criminal a suposta prática de crime de homicídio na forma tentada (ação penal n. 0004042-90.2016.811.0021), reforçando os indícios de sua periculosidade.

Destaco o
Enunciado n. 6
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Sodalício, segundo o qual:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Desta forma, não obstante as alegações do paciente a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação idônea, pois fundada na necessidade de
resguardo da ordem social e da instrução processual
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

No tocante ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, afigura-se compatível com a prisão provisória, uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Por fim, quanto
à alegação de

ausência de contemporaneidade

da prisão preventiva
, observa-se que o
decreto da prisão preventiva fez expressa menção de que há indícios da prática de crimes entre os anos de 2017 e 2020,
demonstrando a contemporaneidade.

Por todo o exposto, em consonância com o judicioso do Desembargador Pedro Sakamoto,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de

Fabiano Beckmann Pedroso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020